Tribunal: TJDFT
Processo: 0723949-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0723949-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE CARLOS LEANDRO DECISÃO Em decisão proferida no incidente de uniformização de jurisprudência no 0744993-72.2020.8.07.0016, a MM. Desembargadora Simone Lucindo, admitiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência e determinou a suspensão, até o julgamento daquele incidente, de processos cuja controvérsia jurídica diga respeito “à possibilidade da vantagem denominada “auxílio transporte”, ante o que dispõe o artigo 107, inciso II, da Lei Complementar n. 840/2011, integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.(...)”. Dessa forma, e por se enquadrar o presente processo no tema afetado, dê-se cumprimento à decisão de Sua Excelência, aguardando os autos na Secretaria da 3a Turma Recursal, até decisão daquele órgão. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.